Tribunal: TJDFT
Processo: 0740210-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TAXAS ASSOCIATIVAS. RESSARCIMENTO. LOTE. AQUISIÇÃO. CONDOMÍNIO. LOTEAMENTO. ÂNIMO DE NÃO SE ASSOCIAR. ERRO DE FATO. PONTO CONTROVERTIDO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA. PRONUNCIAMENTO ESPRESSO. DESPESAS DEVIDAS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. OBRIGATORIEDADE. ART. 36-A DA LEI 6.766/1979. ADQUIRIENTES. VINCULAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TAXAS. EXIGIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. REVISÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO 882 DO STJ. DISTINGUISHING. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. PROPOSITURA. FINALIDADE. SUBVERSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação rescisória é ação autônoma de impugnação de natureza excepcionalíssima. Visa a desconstituição de decisão transitada em julgado. A relativização da coisa julgada é excepcionalíssima, nas hipóteses de rescindibilidade taxativamente previstas no art. 966, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil-CPC.
2. Não se admite ação rescisória para revisão da apreciação da prova ou do fato, uma vez que é instrumento processual de natureza excepcionalíssima e não se presta a eventual correção da injustiça da decisão transitada em julgado. O inconformismo das partes com o resultado do julgamento não autoriza a propositura da ação rescisória, sob pena de equipará-la a recurso ou a sucedâneo recursal e de eternizar, indevidamente, a solução da lide.
3. Como dispõe o art. 966, §1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”. O erro de fato verificável do exame dos autos é aquele em que o juiz, ao analisar as provas dos autos, por equívoco, não se pronuncia sobre um fato ocorrido ou reconhece fato inexistente. Finalmente, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ponto controvertido deve ser relevante para o julgamento da causa originária e não pode ter sido objeto de análise pelo juízo.
4. Não houve erro de fato cometido no julgamento dos autos, cujo acórdão se pretende rescindir. Como está expresso na sentença, o art. 36-A da Lei 6.766/1979 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), incluído pela Lei 13.465/2017, dispõe que as associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou de moradores, em loteamentos urbanos têm legitimidade para administrar, conservar, manter e disciplinar o loteamento, com vistas à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento. Declarou-se que a administração dos imóveis ocorrerá nos termos decididos pelos próprios moradores no estatuto da associação e que a participação no loteamento compreende a cotização da participação de todos os proprietários, para a consecução dos objetivos comuns e em favor dos proprietários mesmos.
5. Não houve omissão na sentença ou no acórdão por ausência apreciação da notificação à ré com informação de que não pretendia se associar. O que se observa da fundamentação é que tal manifestação de vontade, nesta hipótese específica, é irrelevante, seja porque, especialmente no caso de loteamentos, a lei determina que a associação possui legitimidade para a cobrança de taxas, que vincula os proprietários dos lotes. Além disso, conforme descrito na própria petição inicial o autor, em termo de recibo e cessão de direito de ação por ele assinado, efetuou o pagamento voluntário de taxas de natureza condominial (Fundo de Reserva, Taxa de Manutenção), o que motivou a propositura da demanda originária. Também foi considerado irrelevante o fato de que o lote do autor não possuir infraestrutura ou construções, e que, por isso, não usufruiria dos benefícios do condomínio construído no loteamento. Ocorre que os proprietários anteriores anuíram com diversos pagamentos anteriores, de modo que, ao adjudicar o bem, assumiu a responsabilidade pelo pagamento das despesas, de forma, inclusive a garantir o seu futuro de direito de construir uma residência no local.
6. O art. 966, § 5o, do CPC dispõe que “Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.”
7. Na hipótese, a distinção foi realizada de forma expressa, tanto na sentença quanto no acórdão. Além disso, o distinguinhing foi realizado de forma correta e fundamentada, com base em precedentes deste tribunal. Considerou-se que o Tema Repetitivo 882 do STJ não incide na hipótese pelos seguintes fundamentos: 1) a lei vincula os proprietários de lotes, originários ou derivados, ao pagamento das despesas mantidas pela associação administradora do loteamento; 2) não pode o adquirente de imóvel deixar de se obrigar, por sua própria vontade, de pagar despesas pagas pelos proprietários anteriores; 3) houve anuência tácita quanto ao pagamento das taxas condominiais.
8. Os pontos controvertidos foram objeto da ação na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito. Logo, não há que se falar em erro de fato. É incabível a propositura da ação rescisória como sucedâneo recursal, sob pena de subversão da finalidade essencial desta ação excepcionalíssima e violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada. Precedentes
9. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.